Tribunal: STF
Processo: ADI 6352
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 34.106/2020 
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Solidariedade ajuizou esta ação direta com a finalidade de ver declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 2º; 3º, inciso VI; 14, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 15, cabeça e parágrafos 1º, 2º e 3º; 16, cabeça e parágrafos 1º e 2º; 26, cabeça e incisos I e II; 27; 28; 29; 31, cabeça e incisos I, II, III e IV; e 36, todos da Medida Provisória nº 927/2020, a versar medidas trabalhistas voltadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19. 
    O Conselho Federal do Instituto dos Advogados Previdenciários – IAPE, mediante petição subscrita por profissional da advocacia regularmente habilitado, postula o ingresso no processo na qualidade de terceiro. Ressalta a própria representatividade. Justifica a pertinência temática no fato de o artigo 29 do ato impugnado, por meio do qual não reconhecidos, como ocupacionais, os casos de contaminação pelo novo coronavírus, afetar diretamente interesses da entidade.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros em demanda relacionada a ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria, a representatividade do interessado e o liame com o objeto do processo, quando, ante pronunciamento irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. 
    Os objetivos institucionais previstos no artigo 2º do Estatuto do requerente, voltados à salvaguarda das prerrogativas da categoria, não evidenciam a pertinência temática, surgindo imprópria a admissibilidade da intervenção. 
    3. Indefiro o pedido. Devolvam a petição e os documentos que a acompanham ao Conselho Federal do Instituto dos Advogados Previdenciários – IAPE.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator